Tribunal: TJMT
Processo: 1026203-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026203-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JARCI MARIA DA COSTA - CPF: 535.715.251-91 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1026203-59.2024.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
JARCI MARIA DA COSTA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARCELAS. MATÉRIA JÁ ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 502 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ART. 52, IX, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo executado contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, declarou extinto o processo pelo pagamento e determinou a expedição de alvará em favor da exequente. O recorrente sustenta excesso de execução em razão da suposta prescrição das parcelas anteriores a 16/04/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, na fase de execução, a prescrição de parcelas que já foram abrangidas pela decisão de mérito transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O microssistema dos Juizados Especiais autoriza a oposição de embargos à execução apenas para matérias taxativamente previstas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, desde que supervenientes à sentença.

A decisão transitada em julgado reconheceu a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixando expressamente o montante devido.

A prescrição quinquenal foi suscitada e expressamente rejeitada na fase de conhecimento, de modo que a questão está abrangida pela coisa julgada material (art. 502 do CPC).

A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão da matéria já decidida, ainda que a prescrição seja de ordem pública, salvo se fundada em fato superveniente, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição não pode ser rediscutida na fase de execução quando a questão já foi apreciada e afastada no processo de conhecimento.

Embargos à execução nos Juizados Especiais só podem versar sobre hipóteses previstas no art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, não abrangendo matérias já decididas no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46, 52, IX, e 55; CPC, arts. 502, 509, § 4º e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 06.05.2024, DJE 09.05.2024; TJMT, N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 05.03.2024, DJE 12.03.2024; TJMT, N.U 0000051-98.2014.8.11.0014, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 07.06.2024, DJE 07.06.2024; TJMT, N.U 8010110-73.2013.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.02.2018, DJE 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

O executado/reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 300758430, que julgou
improcedentes
os embargos à execução e extinguiu o processo em razão do pagamento do valor devido pelo devedor, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Ainda, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor em favor da exequente/reclamante, no montante de R$ 4.564,67 (quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Em sede recursal, o recorrente alega excesso de execução e requer a reforma da decisão, para ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 16/04/2019, considerando que a ação foi proposta em 16/04/2024.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,

INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.
”

(Destaquei)

Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão monocrática proferida na fase de conhecimento (ID 243715687) determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 1.851,74 (mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), e o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A decisão colegiada (ID 252184693) conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e lhe deu parcial provimento, afastando a condenação em danos morais e mantendo as demais condenações.

No cumprimento de sentença (ID 300758419), a exequente apresentou cálculo atualizado no valor de R$ 4.526,42 (quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos), que foi objeto de embargos à execução, sob a alegação de excesso em razão da inclusão de parcelas prescritas.

O magistrado singular julgou improcedentes os embargos à execução, sendo que, ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

A parte embargante/executada alega, em síntese, excesso de execução no valor de R$ 1.039,30 (um mil e trinta e nove reais e trinta centavos), sob o argumento de que os cálculos apresentados pela exequente incluem descontos atingidos pela prescrição quinquenal, considerando que o processo foi

distribuído em 16/04/2024 e que, portanto, os descontos anteriores a 01/05/2019 estariam prescritos.

A exequente/embargada apresentou impugnação, sustentando que os cálculos estão em conformidade com a sentença e o acórdão, que determinaram a restituição em dobro do valor de R$ 1.851,74, e que a matéria é de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir do último desconto.

No caso em tela, ao analisar os autos, verifica-se que os embargos
não

merecem

prosperar
, haja vista que a sentença proferida (ID 160104520), posteriormente alterada pelo acórdão (ID 177523037), afastou a condenação a título de danos morais e manteve inalterados os demais fundamentos nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, no que tange à restituição em dobro do valor de R$ 1.851,74, devidamente corrigido monetariamente e com juros.

Neste contexto, a questão relativa à prescrição de parte dos descontos já foi implicitamente apreciada e afastada na fase de conhecimento, sendo o valor total dos descontos indevidos (R$ 1.851,74) uma questão transitada em julgado, protegida pelo manto da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, que preconiza:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível
a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (grifei)

Ademais,
não pode o embargante, na fase de cumprimento da sentença, pretender rediscutir o valor da execução ou quais descontos estariam ou não incluídos neste valor, alegando prescrição. Dessa forma, a tentativa de rediscutir tal matéria nesta fase processual revela-se manifestamente incabível, sob pena de afronta à coisa julgada.
(...)
. (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d)
causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

(grifei)

Da análise dos autos, constata-se que a parte executada traz à discussão matéria já suscitada na fase de conhecimento, não acolhida na sentença (ID 243715687) nem objeto do recurso (ID 243715689). Apesar disso, opôs embargos à execução sem respaldo legal, com o evidente intuito de reabrir debate sobre questão já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Desse modo, a
prescrição
aqui aventada, embora seja matéria de ordem pública,
não constitui fato superveniente à sentença e, portanto, não se insere no rol taxativo do art. 52, inciso IX, da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CAUSA EXTITIVA NÃO SUPERVENIENTE
.

COISA JULGADA MATERIAL
.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
.
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restringem em: “a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença” (artigo 52, inciso IX, da Lei 9099/95).
A impugnação ao Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) é o meio adequado para suscitar apenas causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
.

2. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível.

A condenação transitada em julgada deve prevalecer mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, salvo a existência de fato superveniente
(N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024 e N.U 1017118-46.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
(TJMT – N.U 0000051-98.2014.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

(grifei)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO DE OPERÁRIO BRAÇAL CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994. SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

Se na fase de conhecimento foi atribuída a competência da matéria aos Juizados Especiais, a regra é a vinculação entre o Juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, via de consequência, a competência para análise e julgamento do presente recurso é desta Turma Recursal.

Consoante à previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material e em observância ao princípio da segurança jurídica
.

Se o cargo público ocupado pela parte autora foi criado pela Lei nº 295/1993, isto é, antes do advento da Lei Federal n. 8.880/1994, está sujeito a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda, que deverá ser apurada, por meio de Liquidação por Arbitramento.
(
TJMT –
N.U 1005779-95.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

(grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO –
ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS PRÉ-EXISTENTES A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Merece ser mantida a decisão que julgou improcedente a impugnação a execução que versa sobre matérias que não se enquadram nas hipóteses do inc. IX do art. 52 da Lei n.º 9.099/95.

(TJMT - RECURSO INOMINADO: 8010110-73.2013.8.11.0004, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/02/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/02/2018)

(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025